Tribunal: TJDFT
Processo: 0005617-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005617-68.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME FELLIPE OLIVEIRA MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA. NOCIVIDADE. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. EXASPERAÇÃO INDEVIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). APLICABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. CRIME DE MENOR GRAVIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE PROVA. PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO. 1. Apelações nas quais as defesas dos réus pretendem a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de uso, e a revisão das penas impostas. 2. Carecem de interesse recursal as defesas em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, pois já fixada dessa forma na r. sentença em relação ao réu; e de revogação da prisão preventiva, pois o réu respondeu ao processo solto e a r. sentença concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade. 3. Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso, como pretendem as Defesas dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais e mensagens retiradas dos telefones apreendidos, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006. 4. Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, somente a natureza do entorpecente apreendido, no caso, a nocividade da cocaína, não é suficiente para exasperar a pena-base, caso não seja expressiva a quantidade apreendida, como no caso dos autos, impondo-se a readequação da sentença no ponto. 5. Embora o réu responda a outra ação penal, o crime nela apurado é o de receptação, delito de menor gravidade, e não constam de sua Folha de Antecedentes Penais outros processos em curso ou com o trânsito em julgado, o mesmo ocorrendo com relação ao corréu. Nesse contexto, não há elementos bastantes para se afirmar que os réus se dedicam à atividade criminosa, mostrando-se cabível a aplicação do privilégio de que trata o § 4o, do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, inclusive de ofício com relação a um deles. 6. Cominada a pena de multa no preceito secundário, não pode o Magistrado, ao proferir sentença condenatória, simplesmente deixar de aplicá-la, sob a alegação de que a situação financeira do condenado é precária, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 7. Apelações criminais parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando cabível a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas, à luz da aplicação do princípio favor rei. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, ao afastar a tese de desclassificação, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, fez constar, verbis: “Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para uso, como pretendem as Defesas dos réus, se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, como depoimentos dos agentes policiais e mensagens retiradas dos telefones apreendidos, evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012